Tribunal: TJBA
Processo: 8045408-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045408-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA

AGRAVADO: ELIANA PASSOS DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO ART. 17 DO CDC. FIGURA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ADEQUAÇÃO DO TJBA AO ENTENDIMENTO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRAVA ENERGIA S.A. e 3R BAHIA S.A. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA, que negou provimento a agravo interno e manteve a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação indenizatória proposta por pescadores e marisqueiras, baseada em suposto dano ambiental decorrente de vazamento de óleo. Alegam omissões quanto à inaplicabilidade da jurisprudência citada, à ausência de vínculo territorial dos autores com a área afetada, e à divergência jurisprudencial no próprio TJBA. Sustentam violação aos artigos 489, §1º, e 1.022 do CPC e ao devido processo legal.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de omissões no acórdão embargado, quanto à análise da aplicabilidade do art. 17 do CDC, à demonstração do dano ambiental e da condição de consumidor por equiparação, e à jurisprudência interna divergente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem via processual restrita, destinada exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A análise do acórdão impugnado revela que todas as teses centrais das partes foram expressamente enfrentadas, tendo o colegiado fundamentado, com base na jurisprudência pacífica do STJ, especialmente no REsp 2.018.386/BA, que os autores da ação indenizatória podem ser considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, mesmo sem vínculo contratual direto.

5. A ausência de comprovação documental da atividade de pesca ou do vínculo territorial com a área supostamente atingida não configura omissão relevante no atual estágio processual, uma vez que tais elementos dizem respeito ao mérito da causa, a ser apurado na instrução probatória, não interferindo na fixação da competência.

6. Quanto à alegada divergência jurisprudencial no âmbito do TJBA, destacou-se no acórdão embargado que houve reorientação da jurisprudência interna, em consonância com a interpretação firmada pelo STJ, prevalecendo, assim, a nova diretriz que reconhece a legitimidade e a vulnerabilidade técnica das vítimas de danos ambientais como fundamento suficiente para aplicação da legislação consumerista e atração da competência da Vara de Relações de Consumo.

7. A simples discordância com os fundamentos do acórdão ou a tentativa de reavaliar os elementos fático-jurídicos da causa não autoriza o manejo de embargos de declaração com intuito infringente, na ausência de vícios formais.

8. Não há violação ao art. 489, §1º, do CPC, pois a fundamentação apresentada no acórdão embargado foi clara, coerente e suficiente à solução da controvérsia, inexistindo obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos e dispositivos legais citados pelas partes, bastando que a motivação da decisão permita compreender o raciocínio adotado.

9. Verificada a manifesta intenção protelatória da parte embargante, que reitera argumentos já apreciados com finalidade meramente recursal, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, como forma de coibir o uso abusivo do direito de recorrer e garantir a celeridade e efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. A utilização de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida configura comportamento protelatório e atrai a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
APLICAR à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)